Tribunal: TJDFT
Processo: 0719284-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTES SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 6o, XIV, DA LEI N. 7.713/88. CARDIOPATIA GRAVE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DOENÇA ATESTADA EM LAUDO MÉDICO PARTICULAR DIVERGENTE DO APRESENTADO PELO IPREV/DF. AUSÊNCIA DE PROVA DA GRAVIDADE DA DOENÇA.
1. A Lei no 7.713/1988, em seu art. 6o, XIV, prevê o benefício da isenção de Imposto de Renda de Pessoas Físicas - IRPF sobre rendimentos de aposentadoria, pensão ou reforma quando a pessoa física for acometida por alguma das doenças lá previstas, o que é corroborado pelo Decreto no 9.580/2018, em seu art. 35, II, “b” e “c”, e pela Instrução Normativa no 1500/2014 da Secretaria de Receita Federal – SRF, art. 6o, II.
1.1. À luz das aludidas normas, verifica-se que uma das hipóteses para a concessão do benefício da isenção do IRPF é a constatação de cardiopatia grave.
2. Na espécie, em que pese o diagnóstico de cardiopatia grave constatado em laudo produzido unilateralmente pela agravante, tal informação resta contrastada com resultado de perícia oficial realizada pela autarquia previdenciária distrital, em avaliação médica realizada por junta de profissionais médicos igualmente habilitados e acreditados junto a instituição oficial. Assim, ainda que dispensável apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção, no caso do imposto de renda, consoante entendimento sedimentado na Súmula n 598/STJ, necessária maior dilação probatória acerca dos fatos apresentados, o que ocorrerá junto ao Juízo de primeiro grau, mediante cognição exauriente.
2.1. A perícia médica oficial realizada pelo Instituto agravado consubstancia-se em ato administrativo que possui dentre seus atributos presunção de veracidade e legalidade, apenas podendo ser infirmada mediante prova robusta a ser produzida no bojo do processo judicial, mediante contraditório e garantida ampla defesa.
3. O mesmo entendimento se aplica ao pedido de isenção da Contribuição Previdenciária dos Segurados Inativos incidentes sobre seus proventos de aposentadoria, uma vez que, em contemplação ao art. 61, §1o, da Lei Complementar Distrital no 769/2008, consideram-se incapacitantes as mesmas doenças que geram o direito de isenção do Imposto de Renda garantido às pessoas com doenças graves, previsto no art. 6o da Lei 7.713/1988.
4. Agravo de instrumento desprovido.